Tribunal: TJSP
Processo: 1023146-78.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. FALTA GRAVE. SÓCIA REMISSA. ALEGAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL NÃO INTEGRALIZADO. CONFLITO DE INTERESSES EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONTRATO SOCIAL CONTENDO DECLARAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO DOCUMENTO. LOCAÇÃO CELEBRADA QUATRO ANOS ANTES DA PROMOÇÃO DA DEMANDA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPRESSIO. AUSÊNCIA DE

Ementa:
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. FALTA GRAVE. SÓCIA REMISSA. ALEGAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL NÃO INTEGRALIZADO. CONFLITO DE INTERESSES EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONTRATO SOCIAL CONTENDO DECLARAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO DOCUMENTO. LOCAÇÃO CELEBRADA QUATRO ANOS ANTES DA PROMOÇÃO DA DEMANDA. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. SUPRESSIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO ÀS IRREGULAIRDADES APONTADAS, NEM AO MENOS ADEQUADAMENTE ESPECIFICADAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.
Dissolução parcial de sociedade. Falta grava da ré. Alegação de sócia remissa. Capital social não integralizado. Conflito de interesses em contrato de locação. Contrato social e alteração posterior contendo declaração de capital social subscrito e integralizado. Ausência de impugnação, pela autora, dos documentos. Contrato de locação celebrado em 2018. Demanda promovida em 2022. Boa-fé objetiva. Venire contra factum proprium. Supressio. O Direito não compactua com o comportamento contraditório, inclusive frente ao decurso relevante de tempo. Não comprovação, ademais, de irregularidades do contrato, nem sequer especificadas.
Improcedência do pedido.
Recurso provido.